Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709659-34.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARCOS ALBERTO DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA LEGALMENTE FIXADA EM 7,5%. PERCENTUAL EQUIPARADO AO APLICÁVEL A MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. LEI FEDERAL No 13.954/2019. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DA CF). ENTE DISTRITAL, NATUREZA HÍBRIDA. COMPOSTURA SINGULAR QUE O DISTINGUE DOS ESTADOS-MEMBROS. TEMA 1177 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A natureza híbrida do Distrito Federal, que tem autonomia parcialmente tutelada pela União, e sua compostura singular o distinguem substancialmente das demais unidades federadas, sendo fatores de distinção: a) desfrutar cumulativamente de competências próprias aos Estados e Municípios (art. 32, § 1o, CF/88); b) serem algumas de suas instituições elementares organizadas e mantidas pela União (art. 21, XIII e XIV, CF/88); e c) estar sob responsabilidade da pessoa federada central, a União, o financiamento de serviços públicos a serem prestados pelo ente distrital (art. 21, XIV, CF/88). 2. À União incumbe legislar sobre o estatuto dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive quanto a contribuição previdenciária (art. 21, XIV, CF). Para o sistema de repartição de competências assim constitucionalmente estabelecido, cumpre à União organizar e manter as polícias do Distrito Federal, por meio de fundo próprio, criado e regulamentado por meio da Lei no 10.633/2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, mantido pelo Tesouro Nacional. Não há, sob esse modelo, responsabilidade financeira suplementar do Distrito Federal, com o que eventual déficit atuarial deverá ser suportado pela União, a teor do art. 24-C, caput e § 1o, do Decreto-Lei no 667/1969. Caso concreto em que, por suas peculiaridades, afasta a aplicação, pela técnica do distinguishing, do precedente vinculante estabelecido pelo c. Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no. 1177. 3. A Lei no 13.954/2019, com disposições pertinentes aos militares do Distrito Federal, foi editada no regular exercício da competência legislativa exclusiva da União (art. 21, XVI, da CF). Desse modo, não há mácula por inconstitucionalidade na alteração legislativa introduzida em disposições do Decreto-lei n. 677/60 (que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados), a qual, entre outras, acrescentando o art. 24-C, majorou a alíquota da contribuição à previdência dos militares do Distrito Federal. Inconstitucionalidade ou conflito de normas inexistente entre as disposições da Lei no. 13.954/2019 e da Lei no 10.633/2002. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 24, inciso I, 37 e 42, § 1o, todos da Constituição Federal, sustentando que o regramento estabelecido na Lei 13.954/2019, no que se refere às alíquotas para computo da pensão militar, é destinada apenas aos militares das Forças Armadas, acrescentando que os policiais militares do DF possuem regime jurídico de previdência distinto e que nas hipóteses de competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, cabe à União legislar exclusivamente sobre as regras gerais, enquanto as normas específicas ficam a cargo dos Estados e do Distrito Federal. Assevera que a turma julgadora não teria observado a tese firmada pela Corte Suprema no tema 1.177 do STF. Destaca, ainda, que o órgão colegiado julgou válido ato do Governo do Distrito Federal contestado em face da Carta Magna. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo regular. Cumpre ressaltar, de início, que o tema 1.177 do STF trata da constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais, não se aplicando ao caso em exame que trata dos militares do Distrito Federal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 24, inciso I, 37 e 42, § 1o, todos da CF. O recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa e, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021